Tribunal: STF
Processo: RE 80175
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
- Investigação de paternidade e petição de herança. Partilha: reserva de quinhão.
Dispondo o parágrafo único do art-480 do cód. Proc. Civil de 1939, sob cuja êgide se 
processou o inventário que, na hipótese prevista no "caput" do mesmo artigo, o juiz 
remeterá as partes para as vias ordinárias, reservando em mãos do inventariante, até 
a decisão final do caso, o quinhão do herdeiro impugnado, desde que intentada a ação
no prazo de 30 (trinta) dias, e se não demonstrou o recorrente que tal prazo fora 
atendido, não há como ter-se malferido aquele preceito processual, não havendo, em 
consequência, espaço para o extraordinário pela letra "a" do art-119, III, da constituição.
E pela letra "d" do mesmo aludido dispositivo constitucional, por igual, não se torna 
viável o conhecimento da irresignação extrema se o repositório que publicou os arestos 
dados como divergentes não é autorizado e, a par disso, sequer mencionam tais acórdãos a
Circunstância fundamental de ter sido a ação a que se refere o parágrafo único do art-480 
do C.P.C. De 1939, sido proposta no prazo ali fixado (30 dias).
Recurso extraordinário não conhecido.